Tribunal: STF
Processo: HC 189715
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO INDEFERIDO.
Relatório
    1. Em 10.9.2020, foi negado seguimento ao presente habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tainah Moreira Marrazzo da Costa e outro, advogados, em benefício de Wallace Pereira de Jesus, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 30.7.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 600.823. 
    Nessa decisão, a ordem foi concedida de ofício para determinar ao juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ubá/MG que possibilitasse, de imediato, à defesa apresentar alegações sobre o descumprimento do monitoramento eletrônico, que deu ensejo ao restabelecimento da prisão preventiva, garantindo acesso aos documentos pertinentes, e, apresentada a manifestação da defesa, decidisse como de direito.
    2. Em 2.10.2020, a defesa protocolizou a Petição/STF n. 81.604/2020, pedindo a reconsideração da decisão proferida neste habeas corpus, com a alegação de que, “Em que pese o parcial êxito dos Impetrantes, nenhum efeito prático produzirá a d. decisão, eis que a ordem concedida é objeto de mérito do primeiro habeas corpus impetrado, cuja análise ainda pende de julgamento em sessão própria.
    A tutela que se busca guarida no seio da Corte Suprema é a que urge, premente, em razão do encarceramento antecipado, leviano, desnecessário e duplamente ilegal do Paciente.
    Nesse sentido, o que se esperar ver reconsiderada é a garantia de que a ampla defesa e o contraditório serão exercidos com o Paciente em liberdade, em pleno gozo de seus direitos constitucionais de primeira dimensão!
    (…) não se pode pretender que o Paciente exerça seu contraditório estando ceifado de direitos constitucionalmente tutelados, aguardando pela ampla defesa em estabelecimento prisional”.
    Este o teor dos pedidos:
    “(...) suplica pela RECONSIDERAÇÃO do pronunciamento que reconheceu a ilegalidade da prisão do Paciente, mas deixou de considerar a imediata soltura do custodiado, para fins de DETERMINAR o relaxamento do decreto de prisão preventiva, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, nos moldes da fundamentação já coligida.
    D. Ministra, essas são as razões pelos quais os Impetrantes, invocando os áureos e doutos suplementos de V. Exa., confia, espera e requer sejam atendidos seus pedidos, tudo como medida de Direito e Justiça”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Ao proferir a decisão objeto do presente pedido de reconsideração, ressaltei:
    “(...) 10. Em 1º.9.2020, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Ubá/MG afirmou:
    ‘O Paciente, com efeito, foi preso em flagrante delito aos 22/06/2019 e posteriormente denunciado pela Justiça Pública, pela prática, em tese, do crime previsto no art.121, §20, incisos I e IV c/c art.14, inciso II, ambos do Código Penal.
    Aos 23/06/2019 a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls,41).
    Ocorre que o Diretor-Geral do Presídio local nos encaminhou o ofício noticiando que o detento é portador de autismo e atentou contra a própria vida, assim aos 05/07/2019 foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, incluindo monitoramento eletrônico (fls.48), sendo tal monitoramento devidamente detalhado (fls.49/50). O alvará de soltura foi devidamente cumprido aos 05/08/2019 (fls.61).
    A UGME (Unidade Gestora de Monitoração) noticiou que o paciente não acatou as decisões outorgadas, por violação do perímetro, área de inclusão e por descarga total de bateria, ocasionando perda de comunicação, no dia 09/02/2020 e ainda sinal de rompimento da tornozeleira desde 05/02/2020, frustrando os fins da monitoração.
    Aos 03/10/2019, em virtude do descumprimento, foram revogadas as medidas cautelares outrora concedidas ao paciente e decretada sua prisão preventiva (fls.65), sendo o mandado de prisão cumprido aos 09/03/2020 (fls.87).
    Mister salientar que o paciente não se manifestou quanto ao descumprimento a das condições impostas.
    A denúncia foi oferecida aos 09/07/2020 (fls.01-D/03-D), sendo recebida aos 05/08/2020 (fls.47).
    Aos 17/08/2020 a defesa requereu a revogação de sua prisão preventiva, sendo na presente data o pleito indeferido.
    Por fim, esclareço que o paciente está recluso atualmente do presídio local sendo que diversas medidas foram tomadas para conter a propagação do vírus no interior da unidade prisional, com restrição inclusive de circulação de pessoas.
    A despeito de todas as medidas e de todos os esforços empreendidos pelas autoridades para minimizar o risco de contágio pelo COVID-19, foram testados todos os detentos da unidade prisional de Ubá, e lamentavelmente, 81 (oitenta e um) detentos deram positivos com o teste rápido, contudo, todos assintomáticos.
    Os demais detentos que testaram negativos foram imediatamente separados dos demais, bem como tomado todos os cuidados devidos.
    Já os presos que testaram positivo para o COVID 19, todos foram devidamente atendidos, medicados e acompanhamento pela equipe médica da unidade prisional, estando próximo do término da quarentena, que se dará aos 02/09/2020’ (grifos nossos).
    11. Pelos documentos constantes nestes autos, verifica-se ser incontroverso que a prisão preventiva do paciente foi restabelecida pelo descumprimento das medidas cautelares diversas impostas em substituição, entre as quais o monitoramento eletrônico, e que os fundamentos para a prisão cautelar foram reavaliados em 17.8.2020, com o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa, o que afasta a alegação de contrariedade ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal suscitada na inicial da presente impetração.
    O juízo de origem confirmou estar o paciente recluso atualmente em estabelecimento prisional no qual adotadas as medidas para conter a disseminação do vírus da Covid-19, sendo imposta a restrição à circulação de pessoas e separados os detentos que testaram positivo dos que tiveram resultado negativo do exame.
    Para concluir que, mesmo sendo adotadas medidas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19, a saúde do paciente estaria em risco, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos e realizar diligências para se rever o que afirmado pelo juízo de origem e confirmado na decisão objeto da presente impetração. A isso não se presta o habeas corpus.
    Descabe cogitar-se de acolher o pedido como deduzido na inicial da presente impetração para a imediata revogação da prisão cautelar do paciente”.
    A questão referente à prisão cautelar do paciente foi devidamente apreciada, não tendo a defesa apresentado novos elementos ou argumentos que pudessem ensejar a reconsideração pretendida.
    4. Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na Petição/STF n. 81.604/2020.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora